Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703268-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado (s): GESIEL MIGUEL DA SILVA, JOSEMAR OLIVEIRA SANTOS, ADVAIR CARLOS SILVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CADU EVENTOS EIRELI - EPP, MARIELI DUARTE CARDOSO FERRO, ILDEVAN BARBOZA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Considerando as informações trazidas pela i. Procuradoria de Justiça (ID 57899677), e com fim de evitar nulidade processual, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC[1], retire-se o feito de pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual, remetendo-o ao Órgão Ministerial atuante em Segunda Instância para oportuna manifestação. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;